Tribunal: TJMT
Processo: 1004693-83.2021.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004693-83.2021.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CELINA INACIO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 001.601.151-16 (AGRAVADO), ALBERTO DE AQUINO - CPF: 078.937.441-20 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO INACIO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 353.112.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 651.157.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), CELINA INACIO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 001.601.151-16 (AGRAVANTE), ALBERTO DE AQUINO - CPF: 078.937.441-20 (ADVOGADO), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS EM DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O PRIMEIRO AGRAVO INTERNO,
INTERPOSTO CONTRA O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA,
POR SER MANIFESTAMENTE INCABÍVEL
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que rejeitou Embargos de Declaração opostos à decisão que não conheceu do primeiro Agravo Interno, por ser manifestamente incabível, em razão de sua interposição contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, obscuridade ou contradição na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, especialmente quanto à análise: (i) da alegação de cabimento do Agravo Interno com base no art. 1.021, § 4o, do CPC e RITJMT; (ii) da aplicação do Tema 1178/STJ; (iii) da possibilidade de recolhimento do preparo como alternativa ao indeferimento da gratuidade; (iv) da aplicabilidade da Lei no 15.109/2025.

III. Razões de decidir

3.

Não há vício a ser sanado na decisão agravada. A decisão enfrentou adequadamente as alegações dos embargos, consignando que o Agravo Interno interposto era manifestamente incabível, pois direcionado contra decisão de indeferimento da justiça gratuita, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.030, I e III, § 2o, do CPC.

4.

Quanto às demais alegações, a decisão agravada esclareceu que, diante da inadmissibilidade do recurso, não seria possível a análise de mérito sobre os pontos suscitados, inclusive sobre o Tema 1178/STJ, a solicitação de envio ao colegiado ou a alternativa de recolhimento do preparo.

5.

Inexistente violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, IV, do CPC, pois a decisão atacada apresenta fundamentação suficiente e clara.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Não configura ofensa ao dever de fundamentação a decisão que, ao rejeitar Embargos de Declaração, reafirma a manifesta inadmissibilidade do recurso anterior, sem rediscutir matérias prejudicadas pela falta de superação da fase de admissibilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV; 1.021, 1.022, 1.030, I e III, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.960.508/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022
.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO N. 1004693-83.2021.8.11.0004

AGRAVANTE: MARCOS AURÉLIO RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADA: CELINA INÁCIO DE OLIVEIRA COSTA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MARCOS AURÉLIO RODRIGUES DOS SANTOS
, contra decisão da Vice-Presidência que
rejeitou os
Embargos de Declaração opostos em decisão que não conheceu o primeiro

Agravo Interno,
interposto contra o indeferimento da justiça gratuita,
por ser manifestamente incabível.

O agravante alega que argumentou nos Embargos de Declaração
“que o Agravo Interno não era manifestamente incabível e que a decisão que assim o considerou era omissa/contraditória. A decisão que rejeitou os ED não analisou a procedência ou improcedência desses argumentos dos Embargos, limitando-se a repetir a conclusão da decisão anterior.”

Aduz que ao “
não enfrentar temas como o cabimento do Agravo Interno pelo art. 1.021 4 do CPC e RITJMT, o Tema 1178/STJ e a Lei 15.109/2025, violou o dever de fundamentação previsto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC
.”

Defende que o cabimento do Agravo Interno contra decisões monocráticas proferidas nos tribunais é muito mais amplo, conforme estabelece a regra geral do art. 1.021 do CPC; aponta suposta omissão na decisão que não conheceu do primeiro Agravo Interno quanto ao pedido expresso de submissão do recurso ao Tribunal Pleno e quanto à comprovação do recolhimento do preparo recursal como alternativa ao pedido de justiça gratuita (id. 288679865).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 288861868.

Contrarrazões (id. 294052381).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto pelo
MARCOS AURÉLIO RODRIGUES DOS SANTOS
, contra decisão da Vice-Presidência que
rejeitou os
Embargos de Declaração opostos em decisão que não conheceu o primeiro

Agravo Interno,
interposto contra o indeferimento da justiça gratuita,
por ser manifestamente incabível.

O agravante alega que argumentou nos Embargos de Declaração
“que o Agravo Interno não era manifestamente incabível e que a decisão que assim o considerou era omissa/contraditória. A decisão que rejeitou os ED não analisou a procedência ou improcedência desses argumentos dos Embargos, limitando-se a repetir a conclusão da decisão anterior.”

Aduz que ao “
não enfrentar temas como o cabimento do Agravo Interno pelo art. 1.021 4 do CPC e RITJMT, o Tema 1178/STJ e a Lei 15.109/2025, violou o dever de fundamentação previsto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC
.”

Não há vício a ser sanado na decisão agravada quanto aos temas acima. Ficou registrado na decisão:

“A decisão agravada é clara quando cita que o artigo 1.030, I e III, §2o, do Código de Processo Civil
prevê o cabimento de Agravo Interno ao Tribunal local da decisão de negativa de seguimento ou de sobrestamento
.

Nesse passo, cabe Agravo Interno ao Tribunal local contra decisão que negar seguimento a Recurso Extraordinário ou a Recurso Especial, bem como, sobrestar o recurso.
A decisão objeto do Agravo Interno é de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça
.”

Desta feita, não há violação ao art.
489, § 1o, inciso IV, do CPC.

Sobre o cabimento do Agravo Interno, pedido expresso de submissão do recurso ao Tribunal Pleno e quanto à comprovação do recolhimento do preparo recursal como alternativa ao pedido de justiça gratuita, constou na decisão agravada:

“Indica ainda as seguintes omissões:
I)
sobre a aplicação do Tema 1178 do STJ;
II)
quanto ao pleito de encaminhamento do Agravo Interno ao órgão colegiado;
III)
não há menção sobre a apresentação de guia e o respectivo comprovante de recolhimento do preparo recursal;
IV)
acerca das alterações promovidas no artigo 82 do Código de Processo Civil pela Lei 15.109/2025.

Ocorre que em razão do não conhecimento do Agravo Interno manifestamente incabível, as questões acima indicadas sequer poderiam ser analisadas. O recurso não superou a fase de admissibilidade.”

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2025